Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808992-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODOLFO NAZARENO GOMES PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 213 DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA QUE NÃO TERIA DEMOSTRADO DE QUE FORMA A CONDUTA DO PACIENTE AFRONTOU A ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PROVADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPEDINDO SUA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A autoridade inquinada coatora, de forma fundamentada, demonstrou os motivos pelos quais a custódia do coacto se faz imprescindível para a manutenção da ordem pública, individualizando sua conduta e indicando os motivos pelos quais a prisão não pode ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, bem como a gravidade concreta do crime de estupro constitui fundamento válido para decretar a prisão preventiva. Precedente do STJ.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 27

de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Isaac dos Santos Farias em favor do paciente
RODOLFO NAZARENO GOMES PINTO
, acusado da prática do crime previsto no art. 213 do CP e preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Ipixuna.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, tendo em vista que a autoridade inquinada coatora não explicou de que forma a conduta do acusado representa risco à ordem pública, aliada ao fato de que até a presente data não foi juntado o laudo de exame de conjunção carnal; b) que a custódia preventiva é desproporcional, tendo em vista que preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade, devendo ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Pediu a concessão da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e impostas as medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I,II,III, IV, V e IX do CPP e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 6099035) e as informações prestadas (doc. Id nº 6136779).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 16/05/2021, o paciente, mediante violência e grave ameaça, praticou atos libidinosos com a vítima M.A.F.A. Em seguida, foi preso em flagrante delito, sendo esta prisão convertida em preventiva.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, tendo em vista que a autoridade inquinada coatora não explicou de que forma a conduta do acusado representa risco à ordem pública, aliada ao fato de que até a presente data não foi juntado o laudo de exame de conjunção carnal; b) que a custódia preventiva é desproporcional, tendo em vista que preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade, devendo ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Com efeito, a autoridade inquinada coatora, de forma fundamentada, demonstrou os motivos pelos quais a custódia do coacto se faz imprescindível para a manutenção da ordem pública, individualizando sua conduta e indicando os motivos pelos quais a prisão não pode ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, conforme se lê,
in verbis
(doc. Id nº

26819524, pp. 02/03):

“No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além dos indícios de autoria e materialidade e necessidade da garantia da ordem pública, diante de um crime vil, na medida em que o acusado impossibilitou a defesa da vítima, pelo local da execução por se tratar de uma área afastada, mediante grave ameaça com uso de arma branca (faca), presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis).

Para garantir a ordem pública.

A ação perpetrada demonstra o total desprezo pela integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, pela ordem pública.

O flagranteado demonstrou com o seu comportamento a ausência de qualquer sentimento de respeito pela ordem posta, em específico por se tratar de um crime contra dignidade sexual.

Trata-se, na verdade, de uma afronta à toda sociedade e aos poderes constituídos.

Assim, é inegável que atos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação na comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta ser imediatamente reestabelecida.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.”

Por sua vez, a gravidade concreta do crime de estupro constitui fundamento válido para decretar a prisão preventiva:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO TENTADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇAS. DESACATO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRESSIVIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM RECOMENDAÇÃO.

1. a 6. Omissis.

.

7. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

8. a 10. Omissis.

11. Ordem não conhecida. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n.13.964/2019. (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Ante o exposto,

conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/09/2021